Tribunal: TJES
Processo: 5001101-10.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-10.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARCIA SILVA DA FONSECA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5001101-10.2022.8.08.0004.

RECORRENTE:

BANCO SAFRA S A.

RECORRIDO:
MARCIA SILVA DA FONSECA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA ALEGA NUNCA TER CONTRATADO O EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, repetição indébita e pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARCIA SILVA DA FONSECA em face do
BANCO SAFRA S.A.

Em síntese, a parte requerente alega que em 23 de junho de 2022 recebeu uma ligação do banco requerido, através do telefone (11) 96538-1316, onde a funcionária Jéssica fez uma proposta de renegociação de empréstimo para a autora. Acontece que em nenhum momento a autora fez empréstimo junto ao banco réu e por isso não aceitou a proposta feita. Ademais, a requerente notou que haviam feito em seu nome, junto ao banco requerido, no dia 27 de agosto de 2021, um empréstimo no valor de R$ 10.006,04 (dez mil e seis reais e quatro centavos), que fora dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 259,28 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) cada, sob o contrato de nº 21380484, e que essas prestações estão sendo descontadas mensalmente diretamente da sua aposentadoria. Diante disso, compareceu ao PROCON a fim de solucionar o problema, mas o banco requerido não aceitou cancelar o contrato e solicitou que a autora quitasse, antecipadamente, o restante das parcelas, para que os descontos fossem cessados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar a requerida à devolução em dobro dos valores que foram debitados relacionados ao empréstimo, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária das datas em que os débitos foram realizados. Condeno, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, desta data. Declaro, por foma a inexistência de débito e relação jurídica contratual entre as partes.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8244783, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, incompetência do juizado em virtude da necessidade de realização de perícia grafotécnica, assim como alega que possui sistemas internos de segurança e informação ao cliente, e, ainda, aduz que se faz necessário a suspensão do processo em razão da aplicabilidade da afetação do Tema 929, cujo recurso repetitivo se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta pela legitimidade do contrato, boa-fé contratual, e inexistência de repetição indébita. Por fim, alega necessidade de compensação dos valores, bem como a ausência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ainda em preliminar, o recorrente alega que possui sistemas internos de segurança e informação ao cliente, entretanto, a fraude foi realizada com base em uma insuficiência de segurança no sistema bancário.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do recorrente exploram falhas no sistema de segurança, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia.

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para habilitação de dispositivos ou mesmo na contratação de empréstimo, como biometria, presença física diretamente com preposto do banco, etc. Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo, que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade da transação, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, ficando constatado que a fraude ocorreu por fortuito interno.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença. 2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.O art. 17 do CPC preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." 3.1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida, serem, respectivamente, titulares, ativo e passivo, da obrigação de direito material em juízo. 3.2. De acordo com a teoria da asserção, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, com a respectiva ressonância no ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos. 3.3. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandada. Preliminares rejeitadas. 4. A relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira, deve ser analisada à luz do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição bancária comprovar que o serviço foi corretamente prestado, por ser prova de difícil produção para a parte autora demonstrar a falha alegada no sistema de segurança para acesso à conta pelo aplicativo. 5.
Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 - STJ)
. 6.
Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora
7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais. 8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1437785, 07252871720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (g.n.)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Ademais, o recorrente alega que se faz necessária a suspensão do processo em razão da aplicabilidade da afetação do Tema 929, cujo recurso repetitivo se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a alegação de sobrestamento pelo tema 929 do STJ é absolutamente inaplicável no caso em tela, uma vez que a decisão de afetação de tema é clara em determinar a abrangência limitada, portanto, a suspensão deve incidir somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial. Diante disso, o recurso não será suspenso e prosseguirá com o julgamento. Rejeito a preliminar supracitada.

Concluídas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Compulsando os autos, verifico que
o recorrido afirma não ter contratado o empréstimo alegado.

Do mesmo modo, o recorrente alega que a contratação do empréstimo ocorreu de forma lícita, respeitando a boa-fé contratual.

Ocorre que o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, uma vez que juntou contratos sem assinatura da recorrida (ID nº8244761 e nº8244762).

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência do recorrido, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, ainda que constasse nos autos documentos pessoais da autora, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo pela própria narrativa da inicial.

Outrossim, o recorrente alega a inexistência de repetição indébita, mas constato a presença de repetição em dobro,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
sem sua autorização,
fere a boa-fé objetiva.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Consoante a isso, vislumbro a falha na prestação de serviço, visto a ausência de comprovação da contratação do empréstimo alegado pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrido foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso no valor de R$4.000,00, não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ademais, conforme sentenciado pelo juízo de primeiro grau, deve ocorrer a compensação entre os créditos que a parte recorrida possui junto ao recorrente, e o valor recebido por aquele, em sua conta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)